Tribunal: TJDFT
Processo: 0714633-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714633-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARILUCE ARROYO PONCE DE LEON REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Mariluce Arroyo Ponde de Leon em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido liminar de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido de determinar que o banco réu se abstenha de realizar débito na conta corrente e conta salário da autora sem sua autorização e revogou a liminar previamente concedida. Ante a sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Alega que o mesmo empréstimo está promovendo débitos duplicados, tanto em sua conta corrente quanto em seu contracheque. Aduz que o banco réu bloqueia preventivamente a totalidade de seu salário do mês subsequente, resultando em mais de quatro (4) meses sem receber seu salário. Pondera que o banco somente poderá efetuar descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente da parte consumidora se houver autorização desta e enquanto tal autorização perdurar. Sustenta que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Afirma que “o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30%, 35% ou 40% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo, impedindo a requerida de assinar o contrato e substituir a ora apelante. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Como dispõe o texto legal, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação tem por finalidade evitar que surta efeitos imediatos a sentença que homologa divisão ou demarcação de terras, condena a pagar alimentos, extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória e, por fim, decreta a interdição. Em se tratando de sentença que revogou a tutela provisória, viabiliza-se a utilização da petição autônoma – para apreciação do pedido, com fundamento na regra prevista no art. 1.012, § 3o, inciso I, do CPC. Passa-se ao seu exame. Nesse momento processual, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão do efeito suspensivo ao recurso: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que poderiam advir ao peticionante, eis que a sentença mantém os descontos automáticos em sua conta corrente. Ao menos em um juízo prelibatório, a parte parece estar a mais de quatro (4) meses sem dispor de seu salário. Ressalta-se que se trata de beneficiária da gratuidade de justiça, possuindo remuneração por volta de R$ 2.000,00 (dois mil reais) líquidos. Manter os descontos pode colocar em risco a própria subsistência da peticionante. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Na hipótese, a peticionante busca, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em suacontacorrente. O art. 6o, da Resolução no 4.790/20, do Banco Central, estabelece que é direito do correntista revogar a qualquer momento a autorização de débito em conta anteriormente concedida. Ainda que os mútuos tenham autorização de débito direto em conta corrente das prestações mensais, o STJ cristalizou que estes exigem a manutenção da autorização dos descontos. Foi esse o posicionamento daquela Corte Superior no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% aos mútuos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: “Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Grifo nosso) Percebe-se que o colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os tiver autorizado e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos do STJ para afastar do empréstimo comum a limitação de trinta por cento (30%) característica do consignado. Diferentemente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Dessa forma, defiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Aguarde-se a subida da apelação. Oportunamente, venham os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator